Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO COM REPARAÇÃO POR DANOS E MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATOS INTERDEPENDENTES. MESMA CADEIA DE CONSUMO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO INTERFERÊNCIA NA INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECADÊNCIA AFASTADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA OBJETIVANDO COMPROVAR SUPOSTOS DEFEITOS NO VEÍCULO. SENTENÇA CASSADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Ação de rescisão contratual com reparação de danos materiais e morais cuja causa de pedir é a presença de vícios redibitórios em veículo adquirido. 1.1. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da decadência. 1.2 Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Aduz que a reclamação formulada junto ao fornecedor tem o condão de afastar o transcurso do prazo de decadência.
2. Da preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu. 2.1. O contrato assinado pela parte autora importa em duas relações jurídicas autônomas, sendo uma de compra e venda de veículo e outra de mútuo/empréstimo bancário destinado ao pagamento do bem. 2.2. Ocorre que, a despeito de serem duas relações jurídicas autônomas, em verdade, se tratam de contratos complexos, porquanto foram firmados de forma interligada, havendo verdadeira vinculação entre elas, de maneira que eventual vício existente em uma poderá afetar a higidez da outra. 2.3. Assim, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a esses negócios jurídicos, pois a relação firmada entre as partes em ambos os contratos se amoldam ao previsto nos artigos 2o e 3o e do parágrafo único do artigo 7o do CDC. 2.4. Dessa forma, há a responsabilidade solidária entre a revendedora e o banco financiador pelos eventuais vícios apresentados pelo veículo. 2.5. Jurisprudência: “(...) 1.1. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a existência de vício redibitório no produto. Isso porque o financiamento com garantia de alienação fiduciária, ainda que isoladamente considerado seja regular, tem natureza acessória e sofre os influxos do contrato principal de compra e venda do veículo. Preliminar rejeitada. 2. Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. (...)” (07044907620198070005, Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 16/3/2020.)
3. Da prejudicial de mérito. Da decadência. 3.1. A ocorrência da decadência do direito de reclamar o direito material perante o fornecedor (art. 26, CDC) não interfere no prazo prescricional de pedir judicialmente a quebra do contrato e a devolução dos valores pagos, com fundamento na responsabilidade pelo fato do produto (art. 27, CDC). Com efeito, os prazos decadencial e prescricional são diferentes e suas consequências jurídicas também. 3.2. A diferença entre prescrição e decadência está no fato de que esta atinge o direito da autora de exigir do fornecedor a reparação do bem em face vícios de fácil constatação no prazo de 90 dias contados do conhecimento do defeito, enquanto aquela está relacionada com o prazo para o ajuizamento da ação com finalidade de discussão de eventual direito à indenização por perdas e danos. 3.3. No caso dos autos, a autora ingressou com a presente ação dentro do prazo prescricional do artigo 27 do CDC, de 5 anos. 3.4. Jurisprudência: “(...) 3. A ocorrência da decadência do direito de reclamar o direito material perante o fornecedor (art. 26, CDC) não interfere no prazo prescricional de pedir judicialmente a quebra do contrato e a devolução dos valores pagos, com fundamento na responsabilidade pelo fato do produto (art. 27, CDC). (...)” (20150310109456APC, 2a TURMA CÍVEL, DJE: 27/2/2018).
4. Necessário o retorno dos autos ao juízo a quo para instrução do feito, com realização de prova pericial se necessário for, para comprovação de eventuais defeitos no veículo. Porquanto. 4.1 Não há prova suficiente e necessária para se afirmar se o veículo apresentava algum defeito não se podendo, portanto, emitir juízo condenatório, pelo simples fato de se tratar de relação de consumo.
5. Parcial provimento ao recurso. Sentença cassada.